Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. O crime de ameaça - tipificado no artigo 147, do Código Penal - é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Em exame do teor das mensagens enviadas em contexto de discussão familiar e de animosidade entre as partes, observa-se que não restou configurado o dolo do agente de ameaçar a vítima de mal injusto e grave, devendo ser acolhido o pedido absolutório, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.